Tribunal: TJBA
Processo: 0845845-82.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0845845-82.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARCUS CESAR FERREIRA SILVA Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Ausência de interesse de agir. Execução fiscal de baixo valor. Resolução do CNJ nº 547/2024. TEMA 1.184/STF. Competência constitucional dos entes federados. Legislação municipal específica. Valor inferior ao limite estabelecido pelo próprio município. Mérito. A execução fiscal visava a cobrança de multa administrativa no valor de R$ 1.858,03 à época do ajuizamento (2015), decorrente de Auto de Infração SUCOM. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor executado é inferior ao limite estabelecido pelo próprio ente federado para o não ajuizamento de execuções fiscais. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da repercussão geral, estabeleceu que "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado". O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo critérios para extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não há movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. O Município de Salvador, no exercício de sua competência constitucional, estabeleceu através da Portaria nº 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município que "resta autorizado o não ajuizamento de execuções fiscais de valores consolidados iguais ou inferiores a R$ 2.300,00", com base no art. 276 da Lei nº 7.186/2006. O valor da execução no momento do ajuizamento (R$ 1.858,03) é inferior ao limite estabelecido pelo próprio ente público (R$ 2.300,00), configurando execução que o próprio exequente considera desnecessária. A manutenção de execução fiscal cujo valor é inferior ao patamar estabelecido pelo próprio credor como dispensável viola o princípio da eficiência administrativa e caracteriza ausência de interesse de agir. Apelação Improvida.